Tribunal: TJMT
Processo: 1014284-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014284-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), RHAONY CERVANTES GOMES FARIA DOS SANTOS - CPF: 037.680.771-79 (AGRAVANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do STJ, a mera discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

Se revela prematuro o deferimento da antecipação de tutela, visto que a simples discussão judicial do débito não impõe não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014284-47.2022.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE: RHAONY CERVANTES GOMES FARIA DOS SANTOS

AGRAVADO: PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RHAONY CERVANTES GOMES FARIA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 1022904-22.2022.8.11.0041, proposta contra
PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.
, de indeferimento da tutela antecipada que visava a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito
.

O agravante alega, em síntese, que o recurso deve ser provido, visto que o agravado agiu de maneira irregular ao cobrar por dívida inexistente; cita que possuía bolsa de estudos na faculdade (agravada), e que sempre realizou os pagamentos em dia, mas quando pediu a transferência para outra instituição, houve a cobrança de valores indevidos, por isso a negativação não é lícita e tem obstado o seu poder de compra.

Requereu a concessão da liminar recursal e, no mérito, postula pelo provimento do recurso, para que a tutela antecipada seja deferida.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o agravante sustenta que o recurso deve ser provido para que seu nome seja excluído dos cadastros de proteção ao crédito. Em sede de cognição primária, ficou registrado que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, visto que a questão é ainda controvertida, porquanto não se sabe ao certo se a dívida foi inscrita de maneira irregular.

O agravante
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais visando a declaração de inexistência de débitos cobrados indevidamente e inscritos nos órgãos de proteção crédito; requereu na petição inicial a antecipação da tutela de urgência a fim de que fosse excluído seu nome do rol de maus pagadores até decisão final do processo.

Argumenta o agravante que está demonstrada a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito e que é indevida, tendo em vista que tais débitos são advindos de um contrato nulo de pleno direito; alternativamente, argumenta que pagou pontualmente todas as mensalidades e a matrícula no valor ofertado com desconto, inexistindo débitos a serem pagos.

Pois bem. Na carta expedida pela Serasa, consta negativação em relação aos Contratos 1227582241980, 122750680572 e 122757982647. Todavia, com a petição inicial o agravante juntou extrato do Serasa, boleto, proposta de desconto, e-mails e mensagens (sms), mas não há na documentação a indicação dos números dos citados contratos.

Neste momento, em fase inicial do processo de origem, pertinente a conclusão da Magistrada de que se revela prematura a conclusão que o contrato celebrado entre as partes é nulo, e, por consequência, os débitos negativados são inexistentes
, o que será mais bem esclarecido com a instrução processual
.
A audiência de conciliação está designada para 04.10.2022, momento em que as partes poderão apresentar propostas de acordo.

Ademais, é pacífico no STJ o entendimento que a mera discussão judicial sobre o débito, não impõe a inclusão e/ou exclusão do débito do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Cito precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.820.316/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

No mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito
”
(N.U 1004255-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022